Tribunal: TJES
Processo: 5015643-75.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015643-75.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA CORREIA DANTAS
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A Requerente, estudante desistente de curso de pós-graduação lato sensu 2023-2, modalidade EAD, manifesta pretensão de (i) tutela de urgência, in limine, e confirmação afinal, referente a baixa de apontamento no SPC; (ii) declaração de inexigibilidade do apontado débito no valor de R$ 607,03 (...) e, de (iii) condenação no pagamento de dano moral, que fixa em R$15.000,00 (...). Alega que, embora tenha efetuado a matrícula inicial em curso de Pós-Graduação lato sensu EAD vinculado ao Polo de Cachoeiro do Itapemirim (ES) no dia 30/08/2023, a mesma teria manifestado desistência dentro do prazo que lhe faculta o art. 49 do CDC, inicialmente por meio de contato com referido Polo, ao depois presencialmente por duas vezes, na primeira, para requerimento de desistência, e na segunda, para assinar documento de isenção de multa, surpreendeu-se, deveras, com a notificação recebida do SPC de que seu nome seria incluído no cadastro de inadimplente por uma dívida de R$ 607,03 (...) que sustenta ser indevida na hipótese do exercício do direito de arrependimento previsto para contratação de produtos e serviços que se dão no ambiente virtual.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil15, para 1. DECRETAR a inexigibilidade do contrato de prestação de serviços educacionais então estabelecido entre as partes, como reportado nos autos para os devidos fins; 2. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes concernentes ao noticiado ajuste, como de rigor; 3. CONDENAR a réu a promover o definitivo levantamento da negativação realizada em face da autora, como consta dos autos, e 4. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (24/01/2024)16 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária17.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Então, diante de eventual dúvida quanto à autenticidade das alegações parciais, deve prevalecer aquela traduzida pelo consumidor, parte vulnerável em mencionada relação jurídica, conforme, aliás, as disposições dos artigos 4º, caput10, 6º, VIII11, e 4712 (neste caso por equiparação) do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem regime de proteção judicial em favor dos interesses (razoáveis) dos destinatários finais de produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo, por força de sua reconhecida hipossuficiência (favor debilis).

Dessas considerações extrai-se, como mencionado, que a autora buscou de fato cancelar o respectivo negócio no prazo de reflexão, já que os serviços educacionais em destaque foram adquiridos em 30/08/202313 e o pedido de rescisão contratual ocorreu em 01/09/202314, dentro, portanto, do lapso legal de 7 dias para extinção compulsória da correspondente transação comercial.

Assim, cabia ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos. Por isso, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é uma medida que se impõe.

Portanto, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente.

Destarte, inexistente a dívida, é indevida a inscrição do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, cabendo à parte recorrente promover a reparação do dano moral decorrente do ato ilícito.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Assim sendo, verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente em virtude de negativação indevida, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade e nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)